Tribunal: TJMT
Processo: 1030068-30.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030068-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), CERTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.797.093/0001-95 (AGRAVANTE), VALMIR LUIZ WESSNER - CPF: 735.060.529-34 (AGRAVADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO

–

EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NA ORIGEM – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (
REsp
.
1272827-PE).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga
que
deferiu o efeito suspensivo
nos
Embargos à Execução

n. 1000716-89.2023.8.11.0044
.

A agravante alega que

propôs a
Ação de
Título Executivo Extrajudicial
visando o recebimento de

R$834.853,51

relativos aos
cheques
n.
300302, 300303, 300304, 300305, 300306 e 300307.

Aduz que não foram preenchidos cum
ulativamente os requisitos do §
1º do art. 919 do CPC
para
a suspensão da Execução.

Afirma que o agravado

“
realizou a compra de alguns maquinários agrícolas da empresa
Soft Agropecuária Ltda
(Doc. 04) e como forma de pagamento entregou os cheques acima, todavia, não fora possível compensá-los, devido ao fato que estavam sustados”
.

Acrescenta que ele

“
se ocupa com
quimeras
aduzindo que os cheques estão prescritos eis que não foram apresentados no prazo legal na instituição bancária. Por uma rápida e simples leitura visual da Ação de Execução (Processo nº 1003018-28.2022.8.11.0044), observa-se que as 06 (seis) cártulas de cheques foram emitidas em 03/05/2023 e apresentadas no dia 04/05/2023 na instituição bancária do Agravante. O simples fato de ter sido emitido em praça diversa de sua apresentação já concederia ao Agravante o prazo de 60 (sessenta) dias para sua apresentação, a teor do art. 33 da Lei nº 7.357/85”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID
.

195951749
)
.

Na c
ontraminuta (ID.

202408168), o agravado
sustenta
sua
ilegitimidade passiva
,
pois
“
o embargado alega que o
embargante emitiu 06 folhas de cheques, todas nominais a
José Cláudio Dias
e posteriormente o pertencente
as
notas promissórias havia realizado contrato e entregue as notas promissórias a embargada, não tendo o embargante efetuado o pagamento das notas promissórias. Ocorre que conforme narrado, o ora agravado e terceiro interessado (
José Claudio Dias
) realizaram contrato e posteriormente, distrato, não havendo relação alguma com a agravante, sendo assim, o responsável para figurar no polo passivo dos autos de execução seria a pessoa com quem
o mesmo
realizou contrato não a agravada que momento algum participou do contrato realizado entre os mesmos
”
.

Diz
que

“a execução foi distribuída indevidamente em face do embargante/agravado, uma vez que primeiro, os cheques foram expedidos nominais a José Cláudio Dias, segundo, ocorreu um distrato entre as partes e terceiro, o embargante/agravado não possui qualquer responsabilidade jurídica com relação ao contrato celebrado entre a embargada/agravante e José Claudio Dias”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos terão
efeito suspensivo
quando preenchidos
os requisitos para a concessão da tutela provisóriaedesde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
(
§1º do art. 919 do CPC/2015
)
.

Assim, por força dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado mostrar
o
efetiv
o interesse em
colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (
REsp
.
1024128-
PR).

Esses critérios são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Nesse sentido:

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1
. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ
,
AgInt
no
AREsp
. 1689171 SP 2020/0083958-3, r
elator Min
.

Antonio
Carlos Ferreira
,
julgamento em
17
-5-
2021,
Quarta Turma
, DJ
E

de
20
-
5
-
2021)
.

A
agravante ajuiz
ou

a
Execução de T
ítulo Extrajudicial
com o objetivo de receber R$834.853,51
referentes aos
cheques
n.
300302, 300303, 300304, 300305, 300306 e 300307
, os quais, nos Embargos à Execução, o ora agravado alegou estarem prescritos.

Ele d
estacou
também
que

celebrou C
ontrato com terceiro
, “
não havendo relação alguma com
a
agravante, sendo
assim, o responsável para figurar no polo passivo dos autos de execução seria a pessoa com quem o mesmo realizou contrato não a agravada que momento algum participou do contrato realizado entre
os
mesmos”
.

O
Juízo de origem consignou
que
“
há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese, afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que podem ser verossímeis as alegações da parte embargante”.

A agravante
afirma
a ausência das condições

previstas
no art. 919 do CPC.

Contudo, a questão suscitada nos Embargos à Execução
foi enfrentada com cautela e concluiu-se
pela presença da probabilidade do direito, diante
dos argumentos expostos pelo
agravado
, os quais são relevantes e devem ser apurados com mais profundidade durante a instrução processual.

No mais, a Execução está assegurada pela penhora
dos imóveis

com

matrí
culas
1452 e 1453
,
avaliados

em

R$1.250.000,00
,
o que resguarda o direito d
a
agravante na hipótese de improcedência dos Embargos
(ID.

128
917250)
.

Desse modo,
estão
demonstradas
as condições autorizadora
s do
efeito suspensivo
pleiteado.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – APLICABILIDADE DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA – RECURSO PROVIDO.

Preenchidos os
requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (
REsp
1272827-PE).
”

(TJMT, N.U 1000808-05.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-4-2023, DJE de 11-4-2023).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024